Tribunal: CARF
Processo: 10880.942380/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e a perícia não se constituem em direitos subjetivos do autuado, cabendo ao julgador, se considerá­las desnecessárias, indeferir motivadamente o pedido. Tal é a situação dos autos, em que a prova a ser produzida é de natureza documental, a cargo do interessado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA COMPENSADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.942380/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e a perícia não se constituem em direitos subjetivos do autuado,
cabendo ao julgador, se considerá-las desnecessárias, indeferir motivadamente
o pedido. Tal é a situação dos autos, em que a prova a ser produzida é de
natureza documental, a cargo do interessado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA COMPENSADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF
No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.942380/2012-99
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942380/2012-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 12, homologando parcialmente
Declaração de Compensação (DComp) que se utilizou de suposto direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006. Como se vê da “Análise das Parcelas de
Crédito” (e-fls. 15/16), tal se deu em face de “DCOMP homologada parcialmente” com saldo
negativo de período anterior, relativa ao período de março/2006. O Contribuinte foi cientificado
do DD em 12/07/2012 (e-fls. 14).
3.

Irresignado, em 10/08/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 18/46), em que aduziu, em síntese:
3.1.

preliminarmente, requer a nulidade do DD, por entender que na ausência do
julgamento definitivo das manifestações de inconformidade apresentadas nos processos de nos
10880.950470/2011-72 e 10880.950471/2011-17, inviável seria a não-homologação das
DCOMP ora em litígio;
3.2.

segue afirmando, em apertada síntese, que suas compensações não foram
integralmente homologadas porque a autoridade fiscal desconsiderou as manifestações
apresentadas e a conseguinte suspensão dos débitos que dela advém;
3.3.

pugna pela prevalência da verdade material;
3.4.

requer que o julgamento seja convertido em Diligência para que seja possível a
produção de prova pericial;
3.5.

pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos processos de no
10880.950470/2011-72 e 10880.950471/2011-17, ou, ainda, sua análise conjunta.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 14-58.525 - 13a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 20/05/2015 (e-
fls. 452/464), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/08/2015 (e-fls. 466), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942380/2012-99

Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva no
Poder Judiciário, instância superior e autônoma em relação à esfera administrativa,
descabe o sobrestamento do processo administrativo, igual conclusão se impõe quando
há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de
ofício no período.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final
do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes rendimentos,
seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos respectivos
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela
confirmação da retenção em DIRF.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine qua
non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 16/09/2015 (e-fls. 469), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 470/493), em síntese, repete as razões expendidas em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942380/2012-99

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 466 e 469), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Quanto à nulidade argüida, cumpre esclarecer que o procedimento fiscal
tendente a verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas
compensações declaradas, o qual antecede a fase litigiosa, é um procedimento de
certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, tendo como autoridade
competente a DRF de origem da pessoa jurídica.
(...)
Entretanto, verifica-se que tais princípios [de observação obrigatória à
Administração Pública] foram todos observados pela autoridade administrativa
competente para decidir acerca do direito creditório utilizado nas DCOMP em
estudo.
Observe-se que a autoridade não desconsiderou a apresentação da manifestações
de
inconformidade
no
processo
de
no
10880.950470/2011-72
e
10880.950471/2011-17, como afirmou a defesa, nem mesmo desconsiderou a
DCOMP em que as compensações das estimativas mensais teriam sido
informadas e formalizadas, mas procedeu à glosa de parcela dos valores
compensados no saldo negativo do período, diante da decisão administrativa de
não homologação ou homologação parcial das compensações, conforme
entendimento esposado pela Administração Pública em relação ao caso.
(...)
Assim, no presente caso, cumpre notar que não se verificam quaisquer das
hipóteses de nulidades, previstas no art. 59 do citado Decreto no 70.235, de 1972,
verbis [...].
Sendo o Despacho Decisório proferido por autoridade competente e garantido o
mais absoluto direito de defesa, não há de se cogitar de sua nulidade” (negritos
do original).
8.

De fato, não se verifica prejuízo algum à defesa a definitividade ou não do
julgamento dos processo nos 10880.950470/2011-72 e 10880.950471/2011-17 (que, inclusive,
foram apreciados nesta sessão). O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade e
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942380/2012-99

Recurso Voluntário circunstanciados, tendo carreado aos autos provas e documentos que
entendeu pertinentes na 1o instância de julgamento (DIPJ/2007, e-fls. 89/113; Manifestação de
Inconformidade interposta nos autos do processo no 10880.950470/2011-72, e-fls. 114/131; DIPJ
2005, e-fls. 146/218; DIPJ 2004, e-fls. 219/281; páginas do livro contábil “Razão por Local” do
ano-calendário de 2003, conta “IRRF A COMPENSAR”, e-fls. 283/284; páginas do livro
contábil “Razão por Local” do ano-calendário de 2004, conta “IRRF A COMPENSAR”, e-fls.
285; Manifestação de Inconformidade interposta nos autos do processo no 10880.950471/2011-
17, e-fls. 290/321; e DIPJ/2006, e-fls. 336/362).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que dever-se-
ia “[...] aguardar o julgamento definitivo dos Processos Administrativos n°s 10880-
950.470/2011-72 e 10880-950.471/2011-17 e/ou intimar a Recorrente a apresentar a
documentação suplementar que entendia necessária ou, de oficio, realizar diligências para
afastar, de forma definitiva, as razões contidas na manifestação de inconformidade”. A
compensação da estimativa de mar/2006 com saldo negativo supostamente apurado no processo
no 10880.950471/2011-17 e a conveniência de realização de diligência são matérias de mérito, a
serem apreciadas em momento oportuno.
MÉRITO
Realização de perícia e diligência
10.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“(...)
Como visto, a legislação transcrita [arts. 16 e 18 do Dec. no 70.235, de 1972]
determina a apresentação da prova no momento da manifestação de
inconformidade, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: [reproduz o teor do § 4o do referido art. 16]
Por outro lado, a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva,
única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente
carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que
cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à
formação da demonstração probatória que a cada um compete.
(...)
Compete à peticionante o ônus da formação da prova do direito creditório,
quando instaurada a controvérsia em relação à matéria, a fim de demonstrar a
certeza e liquidez do pleito, exigida conforme art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
Assim, novamente equivoca-se a contribuinte, pois cumpre a ela fazer a prova do
direito creditório, quando do pedido, vale dizer quando da utilização do alegado
direito creditório, e, igualmente, no momento da apresentação da manifestação
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942380/2012-99

de inconformidade, quando instaurada a controvérsia (litígio) em relação à
matéria.
(...)
Entende-se, portanto, incabível a realização de perícia ou diligência, em se
tratando de matéria passível de prova documental”.
11.

O entendimento da DRJ é coincidente à jurisprudência tranquila deste Tribunal,
inclusive à desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001, 2002, 2003
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
A perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador, se
considerá-la desnecessária, indeferir motivadamente o pedido. Tal é a situação dos
autos, em que a prova a ser produzida é de natureza documental, a cargo do interessado.
Não há, pois, a nulidade arguida (Ac. no 1301-00.644, s. 04/08/2011, Rel. Cons. Waldir
Veiga Rocha).
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a
existência do direito creditório deverá “[...] ser reavaliada, em especial mediante a análise das
razões e dos documentos que acompanham o presente recurso, eventuais diligências
administrativas e a realização de prova pericial, aqui expressamente requerida, quando do
julgamento desta manifestação de inconformidade”.
Estimativa compensada com saldo negativo de período anterior
13.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Apesar do caráter de confissão de dívida da DCTF e da DCOMP, a
Coordenação-Geral de Tributação (Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de
outubro de 2006), em relação às DCTF, e a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CAT no 1658/2011), em relação às DCOMP,
já se pronunciaram acerca da falta de certeza e liquidez da exigibilidade das
antecipações devidas a título de estimativas mensais, fato a comprometer a
cobrança e a inscrição em Dívida Ativa de tais débitos”.
14.

No âmbito deste Tribunal, a matéria se encontra pacificada, nos termos de seu
enunciado sumular de no 177: “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.
15.

Pelo exposto, tendo sido a estimativa de março/2006 compensada com saldo
negativo do ano-calendário de 2005, conforme apurado pelo Interessado, assiste-lhe razão, neste
tópico, ao aduzir que a decisão recorrida não pode prevalecer, eis que a “[...] compensação do
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942380/2012-99

valor devido a título de IRPJ por estimativa no mês de março de 2006, vencimento em
30.04.2006, no valor original de R$ 514.945,48, com crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ
de períodos anteriores — DIPJ 2006 / IRPJ ano-calendário de 2005 — 01/01/2005 a 31/12/2005
[PER/DCOMP n° 33913.65730.140307.1.7.02-7390] não foi integralmente deferida no Processo
Administrativo de Crédito n° 10880-950.471/2011-17”.

CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer parcela de crédito referente à
estimativa compensada do mês de março de 2006 com saldo negativo de período anterior.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 518
DF CARF MF
Original